Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016794-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MONICA CALDEIRA PAGOTTO - CPF: 846.044.508-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – NÃO CONFIGURADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

No caso, os elementos de convicção até então disponíveis são insuficientes à caracterização de que o falecido, ex-servidor público e esposo da Agravante, possuía cinco anos de efetivo exercício no serviço público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório e da dilação probatório nos autos de origem.

Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MONICA CALDEIRA PAGOTTO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Previdenciária no
12393-98.2019.811.0004
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada na concessão de pensão por morte, em razão do falecimento do Sr. Gentil Pagotto, cônjuge da Agravante.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Sr. Gentil Pagotto encontrava-se em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, motivo pelo qual, faz
jus
a ser declarado estável no serviço público, nos termos do art. 19 da ADCT.

Argumenta que, até o momento da propositura da demanda e da apreciação da tutela de urgência, o pedido administrativo não havia sido indeferido, o que veio a ocorrer na data de 23/10/2019.

Assevera que encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano / risco ao resultado útil do processo, para fins de concessão da tutela de urgência.

Afirma que o risco de dano irreparável ao direito da autora, em se tratando de verba alimentar, sobrepõe-se ao perigo de irreversibilidade da medida.

Com base nestes fundamentos, pugna para que seja determinada a imediata implementação do benefício de pensão por morte.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 23771958).

O Agravado apresentou contrarrazões de ID31183983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada na concessão de pensão por morte, em razão do falecimento do cônjuge da Agravante.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que, o pedido administrativo de concessão de pensão por morte fora indeferido, em razão da não comprovação do exercício contínuo no serviço público por cinco anos, até a data de 05/10/1988.

No caso concreto, o fato correspondente a se o falecido Sr. Gentil Pagotto possuía ou não cinco anos de efetivo exercício no serviço público quando da promulgação da Constituição Federal mostra-se controverso, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório e da dilação probatório nos autos de origem.

Registre-se ainda que, em princípio, o Juízo de 1o Grau não se manifestou sobre a questão do indeferimento do pedido de estabilidade provisória pela Secretaria de Estado de Gestão, uma vez que a decisão administrativa fora proferida após a apreciação da tutela de urgência; sendo vedado ao Juízo
ad quem
apreciar matéria não decidida pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, de modo que aqui não poderá ser analisada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCESSÃO PARCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM -

(...) - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe à instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...)”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAI no 81970/2013, Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario, DJe 23/06/2015).

Ademais, a Agravante não logrou êxito em comprovar o
perigo de dano / risco ao resultado útil do processo, não ultrapassando o campo das meras alegações quanto à aventada hipossuficiência, especialmente se considerado que a Recorrente já está percebendo um benefício, em relação a um dos cargos que seu falecido marido exercia.

Assim sendo, é de ser mantida a decisão agravada, em seus exatos termos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020